Tribunal: TJDFT
Processo: 0717166-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEITADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO DEMONSTRADO. COISA JULGADA.
1. As matérias objeto de impugnação (valor supostamente excedente e multa moratória de 2%) foram acobertadas pelo manto da coisa julgada, tendo em vista que o agravante deixou transcorrer livremente em julgado a sentença exequenda.
2. Por força da coisa julgada, e por consequência, da preclusão, é medida que se impõe a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.
3. Recurso desprovido.